Tribunal: STF
Processo: RE 458038
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Fazenda Pública: execução iniciada antes da edição da MPr
   2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1º-D na L. 9.494/97:
   honorários de advogado devidos.
Ainda que a MPr 2.180-35/2001,
   no ponto, discipline norma de natureza processual, aplicá-la nas
   ações de execuções iniciadas antes de sua vigência implicaria não
   em mera aplicação imediata, mas em aplicação retroativa, de modo
   a desconstituir direito adquirido, o que é vedado pela
   Constituição.